Tribunal: TJPA
Processo: 0819689-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819689-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOELSILENO GONCALVES REIS

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO APÓS ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA SATISFATIVA CONTRA O PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por JOELSILENO GONÇALVES REIS contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em ação declaratória negativa de propriedade de veículo e inexistência de relação jurídica tributária. O agravante pleiteia tutela de urgência para suspender os pontos registrados em sua CNH, impedir a suspensão do seu direito de dirigir e restringir a circulação da motocicleta HONDA/CG 150 FAN ESDI, placa OTX-4166, via sistema RENAJUD. Alega ter vendido o veículo em julho de 2019, não sendo, portanto, responsável pelas infrações cometidas posteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal pleiteada pelo agravante; e (ii) estabelecer se a alegada tradição do veículo, desacompanhada de prova robusta, é suficiente para afastar a responsabilidade pelas infrações de trânsito registradas após a venda não comunicada ao DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A concessão da tutela de urgência requer a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A decisão agravada entendeu ausentes tais requisitos, diante da fragilidade da prova documental apresentada quanto à alegada alienação do veículo.

5.O agravante não logrou demonstrar de forma cabal a tradição do bem, limitando-se a apresentar conversas particulares, testemunhos e alegações de localização diversa, sem valor probatório suficiente para desconstituir o registro formal de propriedade constante no DETRAN/PA.

6.A medida pleiteada possui caráter satisfativo e irreversível, pois esgota, no todo ou em parte, o objeto da demanda, atraindo a vedação prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, no art. 1º da Lei nº 9.494/97 e no art. 1.059 do CPC.

7.A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal exige a demonstração de excepcionalidade para relativizar a vedação à tutela satisfativa contra o Poder Público, o que não se verifica no caso concreto.

8.O agravante limita-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados na decisão monocrática, sem apresentar novos elementos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado.

9.Ainda que se reconheça a existência de precedentes que mitigam a responsabilidade do antigo proprietário à luz do art. 134 do CTB, sua aplicação demanda prova inequívoca da alienação, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa contra o Poder Público exige prova robusta da probabilidade do direito e demonstração de situação excepcional, o que não se verifica na hipótese.

2.A simples alegação de tradição do veículo sem comprovação documental idônea não afasta a responsabilidade do proprietário registral por infrações de trânsito posteriores.

3.Medidas liminares que esgotem, no todo ou em parte, o mérito da demanda não pode ser concedido contra a Fazenda Pública, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos.

................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, § 3º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1615687/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16/08/2016;
TJPA, AI nº 2018.03370060-92, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 13/08/2018;
TJPA, ApC nº 0805297-05.2018.8.14.0051, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 19/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
JOELSILENO GONÇALVES REIS
contra
decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto nos autos da Ação Declaratória Negativa de Propriedade de Veículo e Inexistência de Relação Jurídica Tributária, movida contra
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, ora agravado.

Na origem, propôs-se a referida ação com o objetivo de excluir do nome do autor as penalidades oriundas de infrações de trânsito relativas à motocicleta HONDA/CG 150 FAN ESDI, placa OTX-4166, cuja propriedade foi, segundo alega o autor, transferida mediante tradição ao corréu Fabrício Costa em 05/07/2019. Alegou o autor que, embora conste como proprietário no registro do DETRAN/PA, não exerce mais posse ou domínio sobre o bem desde a referida data. Pleiteou, ainda, a suspensão dos pontos lançados em sua CNH e a abstenção de suspensão do seu direito de dirigir, além da restrição de circulação do veículo via sistema RENAJUD.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pleito de tutela de urgência. Irresignado, o agravante interpôs Agravo de Instrumento, que restou desprovido por decisão monocrática deste Relator, ao fundamento da inobservância dos pressupostos autorizadores da medida excepcional requerida, consoante se depreende da ementa a seguir transcrita:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR. ALEGAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES POSTERIORES À VENDA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de penalidades decorrentes de infrações de trânsito e imposição de restrição à circulação de veículo. Agravante alegou que o bem foi vendido em 2019, defendendo a inexistência de relação jurídica ou responsabilidade pelas infrações registradas após a tradição do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência recursal para (i) suspender os pontos registrados na CNH do agravante em decorrência das infrações de trânsito e (ii) restringir a circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência requer probabilidade do direito e perigo de dano. A decisão de indeferimento fundamentou-se na ausência de prova inequívoca de transferência de propriedade e na irreversibilidade dos efeitos da medida liminar pleiteada.

4. A tutela antecipada requerida esgota, no todo ou em parte, o mérito da demanda, atraindo a vedação dos arts. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, e 1.059 do CPC.

5. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal ressalta que medidas de caráter satisfativo contra atos da Administração Pública exigem demonstração de excepcionalidade não verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência que esgote o mérito da demanda é vedada, salvo situações excepcionais de comprovação de urgência e irreparabilidade de dano, que não se verificaram no caso concreto

........................................................................................

"esta palavra em itálico" Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º.
"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: REsp 1615687/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, STJ, j. 16/08/2016; TJPA, AI nº 2018.03370060-92, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 13/08/2018.

Inconformado,
o agravante insurge-se por meio do presente Agravo Interno, requerendo juízo de retratação nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC. Aduz que demonstrou de forma suficiente a alienação da motocicleta em data anterior às infrações imputadas e que sua responsabilidade não poderia subsistir, conforme interpretação mitigada do art. 134 do CTB, sustentada por precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Argumenta que apresentou prova documental da tradição do bem, incluindo conversas com o comprador, localização diversa do agravante na data das infrações, e testemunho confirmando sua ausência do Estado do Pará. Destaca que está em iminente risco de ter suspenso seu direito de dirigir em razão das penalidades computadas indevidamente em sua CNH, as quais somam 64 pontos a partir de agosto de 2024.

Postula, ao final, o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar a restrição da circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD, a suspensão dos pontos e a abstenção de suspensão do direito de dirigir. Requer ainda que, em sendo provido o recurso, a parte agravada arque com os ônus sucumbenciais e honorários recursais, com a devida intimação em nome do patrono indicado.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id. nº 24968818).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, está se apresenta em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento já esposado, limitando-se a reeditar a tese anteriormente rejeitada.

A pretensão do agravante consiste, essencialmente, na antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para que se determine: (i) a suspensão dos pontos registrados em sua CNH em razão das infrações imputadas ao veículo mencionado; (ii) a abstenção de suspensão de seu direito de dirigir; e (iii) a imposição de restrição de circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD.

Nos termos do art. 300 do CPC, é imprescindível a conjugação de dois pressupostos para a concessão de tutela de urgência: a probabilidade do direito invocado e o risco de dano ou o perigo ao resultado útil do processo. A tutela de natureza antecipada, ademais, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC).

Conforme exposto na decisão ora recorrida, a documentação trazida aos autos pelo agravante não permite aferir, de plano, a probabilidade do direito. Ainda que se alegue ter ocorrido a tradição do bem em 05/07/2019, os elementos coligidos conversas particulares, testemunhos e informações sobre localização carecem de robustez técnica ou fé pública apta a infirmar o registro público de propriedade perante o DETRAN/PA, que permanece em nome do agravante.

Ademais, conforme reiteradamente decidido por este Tribunal e pelo STJ, a concessão de tutela antecipada contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda encontra óbice nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, art. 1º da Lei 9.494/97 e art. 1.059 do CPC. A jurisprudência somente admite relativização desta vedação em hipóteses excepcionalíssimas, que envolvam risco iminente à vida, à saúde ou a outros direitos fundamentais indisponíveis o que não se verifica nos autos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 (ART. 1.022 DO NOVO CPC) NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. MEDIDA LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. AFRONTA AO ART. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92. NÃO OCORRÊNCIA.
ANÁLISE QUANTO AOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. ART. 273 DO CPC/1973. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do novo CPC).

2. O art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cujas execuções produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 1.3.2007, p. 230). Na presente hipótese, contudo, não ficou demonstrada a irreversibilidade da medida.

3. A iterativa jurisprudência do STJ entende que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir "a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação", nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1615687/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016)

A medida pleiteada reveste-se de caráter satisfativo, ao antecipar os efeitos pretendidos na ação principal. Sua concessão, portanto, implicaria irreversível modificação do status jurídico do agravante perante o DETRAN/PA, esvaziando a controvérsia central da lide.

Com efeito, os precedentes invocados pelo agravante, embora demonstrem certa flexibilização do art. 134 do CTB, não afastam a necessidade de prova cabal e pré-constituída da transferência de domínio, ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória.

Em hipótese análoga à tratada no presente Agravo de Interno, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido, conforme se observa do julgado a seguir transcrito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE RECEBER DO MUNICÍPIO VALORES DE REPASSES NÃO REALIZADOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CELEBRADOS COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A documentação juntada aos autos não se mostrou suficiente para demonstrar a probabilidade do direito do agravante, pois não comprova a alegada retenção dos repasses dos empréstimos consignados. 2. Ademais, de acordo com o §3º, do art. 1º da Lei 8.437/92 c/c art. 1º da Lei nº 9.494/97, descabe a antecipação dos efeitos da tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, sendo a sua excepcional relativização cabível somente como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional que justifique o seu deferimento, como nos casos alusivos à preservação de direitos fundamentais, diretamente ligados à vida e à saúde de um infante, o que não é o caso. 3. Recurso conhecido e desprovido, para reformar a decisão agravada apenas na parte em que determinou o pagamento de auxílio doença desde a data de sua cessação, por não vislumbrar a urgência e necessidade, além de malferir o regime de precatórios. (TJPA, 2018.03370060-92, 194.509, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-13, publicado em 2018-08-22)

........................................................................................

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DE REGISTROS. PONTUAÇÃO NEGATIVA. CNH DO AUTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À VENDA E À TRADIÇÃO DE MOTOCICLETA. ILÍCITOS COMETIDOS NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. ART. 257, § 3º, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DE OUTROS TRIBUNAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DETRAN/PA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. O DETRAN suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, arguindo a responsabilidade exclusiva do comprador pela transferência da propriedade do veículo, bem como a responsabilidade do autor pela comunicação da venda. O autor não questiona tais responsabilidades, mas sim a permanência de registros de infrações de trânsito em seu prontuário de motorista, considerando que tais ilícitos teriam sido cometidos por pessoa diversa, utilizando uma motocicleta vendida pelo demandante no ano de 2012. Os referidos registros são administrados pelo DETRAN, no exercício de suas funções institucionais, estabelecidas na Lei Estadual nº. 7.594/2011. Preliminar rejeitada.

3. O recibo de compra e venda juntado no ID 15634442 demonstra que, no dia 7/7/2012, o autor vendeu a motocicleta de placa NSO9345. Posteriormente, no período de julho de 2014 a dezembro de 2017, foram registradas 6 (seis) infrações gravíssimas na condução da referida motocicleta, no município de Juruti, conforme consta no ID 15634455. As infrações cometidas na direção do veículo são de responsabilidade do condutor e não do proprietário formal (art. 257, § 3º, do CTB), sobretudo quando o veículo foi vendido e sua posse foi efetivamente transferida.

4. Nos termos do art. 134 do CTB, o vendedor possui o dever de comunicar a venda, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas.

5. Considerando que as referidas infrações foram cometidas na direção do veículo e são posteriores à tradição do bem, tal responsabilidade deve ser mitigada, de modo que o demandante não seja prejudicado, grave e injustamente, por ilícitos que não cometeu. Destaca-se que o autor trabalha como motorista profissional e pode ter sua CNH suspensa, caso os registros das referidas infrações permaneçam em seu prontuário.

6. A mitigação do art. 134 do CTB está amparada na jurisprudência do STJ e de outros tribunais.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805297-05.2018.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)

Assim, diante da ausência de comprovação plena da alegada alienação e da inviabilidade jurídica da antecipação pleiteada nos termos ora delineados, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/07/2025